Tribunal: TJDFT
Processo: 0718256-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718256-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Genilton dos Reis Silva Agravados: Distrito Federal Instituto Americano de Desenvolvimento D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Genilton dos Reis Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0703973-90.2023.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de ação de procedimento comum proposta em 17/04/2023 por Genilton dos Reis Silva em desfavor do Distrito Federal e do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES). O autor afirma que está inscrito no concurso público destinado ao provimento de cargos de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental da Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal (o qual é regido pelo Edital de concurso público n.o 01/2022-PPGG), notadamente no grupo de candidatos autodeclarados pessoas com deficiência. Assevera que devido ao fato de ter logrado aprovação na prova objetiva do certame, foi convocado para se submeter a avaliação biopsicossocial. “Entretanto”, alega o requerente, “no momento em que o autor passou pela referida avaliação foi determinada pelo perito médico indicado pela Banca avaliadora que o requerente não era pessoa com deficiência, motivo pelo qual o autor foi eliminado do certame em tela, conforme verifica-se no documento em anexo. O perito no momento da avaliação não chegou a analisar os documentos levados pelo autor tais como; Laudo médico, atestado multidisciplinar e exames, o qual comprovam que o autor é pessoa com deficiência.” (id. n.o 155726125, p. 2). Destaca que “apresenta diagnóstico de Anemia Falciforme - HBSS (CID: D57.0), pós-transplantado (CID:Z94.8) com rejeição ao transplante de medula óssea (CID: T850), faz acompanhamento na unidade de hematologia do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF). O paciente foi submetido a transplante de medula óssea aparentado idêntico, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCRP), para tratamento de Anemia Falciforme, com priapismo de repetição refratária aos tratamentos disponíveis, em 19/03/2014. Após a enxertia da medula óssea, o paciente evoluiu com doença do enxerto versus hospedeiro aguda de pele grau III de Glucksberg, sendo necessário o uso de corticoides e ciclosporina/MMF. Em 2015, o paciente desenvolveu pancitopenia grave com biópsia de medula óssea mostrando hipocelularidade global e perda de quimerismo. O paciente foi então submetido a infusão de células CD34+/CD3+ da doadora (sua irmã) em 14/07/2015, seguido de quimioterapia com ciclofosfamida até 17/07/2015. Após, o paciente evoluiu com neutropenia febril e pneumonia que foram tratados. Nos anos seguintes, o paciente cursou com recuperação das três séries hematimétricas, porém com estudo de hemoglobina com dosagem de hemoglobina S e VNTR mostrando perda de enxertia (recuperação autóloga de medula óssea). A partir do segundo semestre de 2019 o paciente voltou a ter complicações moderadas e retorno do priapismo de repetição recorrente. Atualmente, segue mantendo seguimento periódico no ambulatório de hematologia do HBDF, faz uso de Hidroxiuréia 500mg 3 comprimidos ao dia, Ácido Fólico 5mg 3x na semana, Sertralina 50mg 1 comprimido 1x ao dia. Além disso, faz uso Fluoxetina 20mg 2 capsulas por dia, Codaten 50mg de 8x8 horas em caso de dor, Ibuprofeno 600mg 1 comprimido de 8x8 horas em caso de dor.” (id. n.o 155726125, p. 2-3). Sublinha que sem embargo do fato de o autor não apresentar sintomas aparentes de enfermidade, este sofre com fortes dores decorrentes de crises de anemia hemolítica, infecções, úlceras de perna, e com lesões crônicas associadas a um quadro priapismo. Observa que “As crises podem ser desencadeadas por vários fatores, como frio, desidratação, infecção, estresse ou consumo de álcool, mas a causa da maioria dos episódios não é conhecida. A dor pode afetar qualquer parte do corpo, sendo mais comum nas costas, tórax, extremidades e abdome, e pode variar em intensidade de leve a agonizante, com duração geralmente de alguns dias.” (id. n.o 155726125, p. 3). Na causa de pedir distante, sustenta que a postura adotada pela Administração Pública é eivada de ilegalidade, bem como se choca com o disposto no Edital do certame, porquanto “(...) os elementos que evidenciam a probabilidade do direito, vez que suficiente e idônea as provas apresentadas aos autos, sendo elas: o Laudos médicos, e atestado para a avaliação multidisciplinar pela Hematologista, e Hematerapeuta- Dra.Claudia Pereira Faria, CRM 9743/DF , que atestam cabalmente que o Autor possui ANEMIA FALCIFORME com severidade manifestações clinicas, bem como graves restrições e limitações de atividades e participações sociais, além de reduzida capacidade laborativa (CID.10).” (id. n.o 155726125, p. 3). Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva prévia do Estado, “(...) para anular os efeitos dos atos administrativos que desqualificaram o Autor como pessoa com deficiência e desconsideraram toda a sua documentação médica anexa de diagnóstico supracitado, ante a violação aos princípios constitucionais, por vícios de legalidade, razoabilidade, publicidade, e isonomia; de forma a assegurar a classificação do candidato, ora Autor, no certame como pessoa com deficiência, bem como determinar aos réus que incluam novamente o mesmo na lista dos candidatos que concorrem às vagas reservadas aos candidatos com deficiências, restabelecendo a classificação anterior do Autor dentro do certame, reconhecendo a sua condição de pessoa com deficiência, durante todo o prazo de tramitação da lide, com o escopo de se assegurar o resultado útil do provimento jurisdicional final sob a pena de, no caso de descumprimento, incidir multa diária a ser fixada pelo d. Juízo, bem como apuração de crime de desobediência, inclusive com identificação e apuração de responsabilidade administrativa do agente administrativo responsável/competente, além de apuração de crime de desobediência, e quaisquer outras medidas necessárias para afastar lesão de impossível reparação aos direitos do autor, inclusive com determinação de citação/intimação em caráter de urgência;” (id. n.o 155726125, p. 17, Seção III, letra “c”). Os autos vieram conclusos em 17/04/2023. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Conforme consignado no relatório, o requerente almeja invalidar a decisão da Comissão responsável pela avaliação biopsicossocial do concurso público regido pelo Edital n.o 01/2022-PPGG (por meio da qual o Estado inferiu que o candidato Genilton dos Reis Silva não é pessoa com deficiência), e, por conseguinte, lograr ser convocado para as fases subsequentes do concurso público destinado ao provimento de cargos de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental da SEE-DF. Como cediço, em abril de 2015, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou o mérito do RE 632.853/CE (sob a sistemática da repercussão geral da questão constitucional), cuja relatoria fora do Min. Gilmar Mendes, ocasião na qual firmou entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Não obstante isso, a Corte Suprema ressaltou que em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode fazer esse controle, notadamente (i) após juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame; e (ii) constatando a presença de erro grosseiro no gabarito apresentado (Cf. STF, 1a Turma, MS 30859, rel. Min. Luiz Fux, j. 28/08/2012). Vale acrescentar que a segunda circunstância excepcional acima exposta encontra certa correspondência nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mormente o RMS 49.896/RS, julgado pela 2a Turma daquela Corte Superior em 20/04/2017, relator Min. Og Fernandes, ocasião na qual deliberou-se que em prova dissertativa de concurso público, o grave erro no enunciado (reconhecido pela própria banca examinadora) constitui flagrante ilegalidade apta a ensejar a nulidade da questão. Apreciando o caderno processual, sobretudo a petição inicial, percebe-se que a causa de pedir apresentada pelo requerente não é concernente à discussão da compatibilidade dos temas cobrados aos candidatos no momento da realização das provas com o conteúdo programático do Edital, razão pela qual o pedido antecipatório carece de substância jurídica. Com efeito, a leitura da causa de pedir deixa a impressão de que o autor almeja rediscutir, em sede judicial, o próprio mérito do ato de eliminação do certame (o qual deriva de conclusão exposta por um corpo técnico de profissionais), medida essa que, à princípio e como regra geral, não se mostra viável. Além disso, não se pode perder de vista que a avaliação biopsicossocial, por si só, é uma diligência de certa complexidade, já que deve ser realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, assim como deve considerar inúmeros aspectos da vida do avaliado, notadamente (i) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; (ii) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; (iii) a limitação no desempenho de atividades; e (iv) a restrição de participação (art. 2o, §1o, da Lei n.o 13.146/2015). Acontece que este Juízo não dispõe de informações suficientes para afirmar, de plano, que o requerente pode ser considerado como candidato pessoa com deficiência, vislumbrando-se a necessidade de dilação probatória para melhor análise da situação em tela. Nesse momento, não é possível verificar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Assim, à míngua dos requisitos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. Ante o exposto, (i) INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência; mas, por outro lado, (ii) DEFIRO o pleito de concessão do benefício da gratuidade judiciária, na forma do art. 98 e ss. do CPC. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se os demandados para, querendo, oferecerem defesa escrita no prazo legal, consoante arts. 183, caput (este válido apenas para o Distrito Federal), 230 e 231, V e VI, todos do CPC, oportunidade na qual deverão se manifestar acerca das provas que pretendem produzir. Apresentadas as contestações, retornem os autos conclusos.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 46623493), em síntese, que foi irregularmente “desclassificado” no concurso público destinado ao preenchimento de vagas no cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental, da carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal, por não ter sido considerado apto a concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência. Argumenta que foi diagnosticado com “Anemia Falciforme - HBSS (CID:D57.0), pós-transplantado (CID:Z94.8) com rejeição ao transplante de medula óssea (CID: T850)”. Acrescenta que após o transplante de medula óssea, foi acometido por “doença do enxerto versus hospedeiro aguda de pele grau III de Glucksberg”. Assevera que sofre com a “severidade das manifestações clínicas” e com “graves restrições de atividades e participação social, além de reduzida capacidade laborativa”, o que caracteriza impedimento de longo prazo, tendo em vista que necessita de cuidados médicos por toda a vida. Ressalta que a avaliação biopsicossocial efetivada pela instituição agravada foi “limitada, ambígua e discriminatória”, além de não ter sido evidenciada a fundamentação da decisão que o considerou “inapto” a concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência. Acrescenta que na ocasião da avaliação aludida, a documentação médica levada pelo recorrente foi desconsiderada. Verbera que já foi considerado acometido por deficiência em concursos públicos anteriormente promovidos pelo Distrito Federal. Aduz que a única justificativa apresentada pela instituição recorrida foi a de que o candidato “apresenta boa funcionalidade, sem crise física no momento”. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja assegurada sua permanência nas etapas subsequentes do certame, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça na decisão impugnada. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, o recorrente formulou requerimento de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de assegurar a permanência do agravante nas etapas subsequentes de concurso público, concorrendo às vagas destinadas às pessoas com deficiência. Os itens 7.16 a 7.20 do Edital no 1/2022 - PPGG (Id. 155735502 dos autos do processo de origem) previram o seguinte: “7.16 DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL 7.16.1 O candidato que se declarar pessoa com deficiência será convocado para a avaliação biopsicossocial. 7.16.2 A avaliação biopsicossocial será promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do IADES que analisará a qualificação do candidato como pessoa com deficiência, nos termos do art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015; nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296/2004; no § 1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); nos arts. 3o e 5o da Lei Distrital no 4.317/2009; no § 6o do art. 8o da Lei Distrital no 4.949/2012, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949/2009 e da Lei no 14.126/2021. 7.16.2.1 A avaliação biopsicossocial visa qualificar a deficiência do candidato e considerará: a) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; b) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; e c) a limitação no desempenho de atividades. 7.16.3 A avaliação biopsicossocial está prevista para ser realizada no período de 26 a 30 de dezembro de 2022, e a convocação será feita por comunicado específico a ser divulgado na página de acompanhamento do concurso público, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, indicando a relação de convocados e os demais procedimentos para a sua realização. 7.16.4 Quando convocado, o candidato deverá comparecer à avaliação biopsicossocial com uma hora de antecedência, munidos da seguinte documentação: a) documento de identidade original; b) Atestado/Laudo emitido, conforme modelo do Anexo III, por equipe multiprofissional e interdisciplinar, emitido há no máximo 12 meses, que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID.10), bem como à provável causa da deficiência; c) se for o caso, de exames complementares específicos que comprovem a deficiência física; d) se for o caso, apresentar os graus de autonomia; e) se for o caso, constar se faz uso de órteses, próteses ou adaptações; f) no caso de deficiência mental, no laudo deverá constar a data do início da doença, áreas de limitação associadas e habilidades adaptadas; g) no caso de deficiência múltipla, no laudo deverá constar a associação de duas ou mais deficiências; h) no caso de deficiência auditiva, o candidato deverá apresentar, além do laudo médico, exame audiométrico (audiometria), realizado nos últimos 12 meses anteriores à data de realização da avaliação biopsicossocial; i) no caso de deficiência visual, o laudo médico deverá conter informações expressas sobre a acuidade visual aferida, com e sem correção, e sobre a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos. 7.16.5 Os laudos e os exames médicos (originais ou cópias autenticadas em cartório) serão retidos pelo IADES por ocasião da realização da avaliação biopsicossocial. 7.16.6 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato que, por ocasião da avaliação biopsicossocial, não apresentar a documentação requerida nos subitens 7.16.4 e 7.16.5, bem como o candidato que não for considerado pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial ou, ainda, o que não comparecer à avaliação biopsicossocial. 7.17 O candidato que não for considerado com deficiência na avaliação biopsicossocial concorrerá em ampla concorrência e, caso seja aprovado no concurso público, figurará na lista de classificação geral. 7.18 O resultado preliminar da avaliação biopsicossocial será divulgado no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, na data provável de 10 de janeiro de 2023. 7.18.1 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar da avaliação biopsicossocial disporá de 5 (cinco) dias úteis para fazê-lo pelo endereço eletrônico http://www.iades.com.br, conforme procedimentos disciplinados na divulgação do referido resultado preliminar. 7.18.2 A divulgação do resultado final na avaliação biopsicossocial será na data provável de 20 de janeiro de 2023. 7.19 Após a admissão do candidato com deficiência, esta condição não poderá ser usada para justificar a concessão de readaptação, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez. 7.20 Os candidatos com deficiência aprovados para as vagas a eles destinadas e para as vagas reservadas a negros e(ou) às reservadas às pessoas hipossuficientes, convocados concomitantemente para o provimento do cargo, deverão manifestar opção por uma delas.” (Ressalvam-se os grifos). A propósito, o art. 5o da Lei local no 4.317/2009 estabeleceu as seguintes categorias de deficiência: “Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: I - deficiência física: a) alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros ou face com deformidade congênita ou adquirida; b) lesão cerebral traumática: compreendida como uma lesão adquirida, causada por força física externa, a qual resulta em deficiência funcional total ou parcial, deficiência psicomotora ou ambas e compromete o desenvolvimento ou desempenho social da pessoa, podendo ocorrer em qualquer faixa etária, com prejuízos para as capacidades do indivíduo e seu meio ambiente; II - deficiência auditiva: a) perda unilateral total; b) perda bilateral, parcial ou total, de 41 db (quarenta e um decibéis) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz (quinhentos hertz), 1.000 Hz (mil hertz), 2.000 Hz (dois mil hertz) e 3.000 Hz (três mil hertz); III - deficiência visual: a) visão monocular; b) cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou inferior a 0,05 (cinco centésimos) no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,5 (cinco décimos) e 0,05 (cinco centésimos) no melhor olho e com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou inferior a 60o (sessenta graus); a ocorrência simultânea de qualquer uma das condições anteriores; IV - deficiência intelectual: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação no período de desenvolvimento cognitivo antes dos 18 (dezoito) anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização dos recursos da comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades acadêmicas; g) lazer; h) trabalho; V - surdocegueira: compreende a perda concomitante da audição e da visão, cuja combinação causa dificuldades severas de comunicação e compreensão das informações, prejudicando as atividades educacionais, vocacionais, sociais e de lazer e requerendo atendimentos específicos, distintos de iniciativas organizadas para pessoas com surdez ou cegueira; VI - autismo: comprometimento global do desenvolvimento, que se manifesta tipicamente antes dos três anos, acarretando dificuldades de comunicação e de comportamento e caracterizando-se frequentemente por ausência de relação, movimentos estereotipados, atividades repetitivas, respostas mecânicas e resistência a mudanças nas rotinas diárias ou no ambiente e a experiências sensoriais; VII - condutas típicas: comportamento psicossocial, com características específicas ou combinadas de síndromes e quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos, que causam atrasos no desenvolvimento e prejuízos no relacionamento social, em grau que requeira atenção e cuidados específicos em qualquer fase da vida; VIII - deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências, cuja combinação acarreta comprometimento no desenvolvimento global e desempenho funcional da pessoa e que não podem ser atendidas em uma só área de deficiência”. (omissis) (Ressalvam-se os grifos). O relatório médico coligido aos autos do processo de origem (Id. 155733173) concluiu que o agravante foi acometido pela seguinte condição: “Descrição detalhada das alterações físicas, sensoriais, intelectuais e mentais: Paciente portador de Anemia Falciforme, podendo apresentar manifestações clínicas severas e graves restrições de atividades e participação social, além de reduzir sobremaneira a capacidade laborativa. Descrição das limitações funcionais para atividades da vida diária e social e dos apoios necessários: As dores podem ser precipitadas por frio, desidratação e estresse. (...) Deficiência Múltipla – associação de duas ou mais deficiências.” Ademais, os documentos trazidos aos autos pelo agravante comprovam adequadamente a existência de sequelas graves decorrentes de rejeição ao transplante de medula óssea (CID: T850), que exigem cuidados permanentes, em conformidade com a regra prevista no art. 3o da Lei local no 4.317/2009, que assim dispõe: “Art. 3o. Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - deficiência: toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica ou anatômica que gere incapacidade para o desenvolvimento de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano; II - deficiência permanente: aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; III - incapacidade: uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa com deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida”. Convém ressaltar que, aparentemente, a única justificativa apresentada para considerar o agravante “inapto” à concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência foi a seguinte (Id. 46624923, fl. 2): “(omissis) Indeferido como PCD: O grau de acometimento não se enquadra nos critérios estabelecidos em Lei de deficiência física. Não há elementos suficientes para caracterizar prejuízo funcional para as atividades desempenhadas. (omissis).” Em verdade, a Lei local no 4.317/2009 não estabelece percentual mínimo de comprometimento físico para que a pessoa seja enquadrada como "deficiente". Ademais, o edital não indicou parâmetros a esse respeito. Convém ressaltar que, nos termos do edital, é requisito para que o candidato tenha sua inscrição deferida no certame que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo. Convém ressaltar que o edital é a base normativa de regência do certame e deve ser observado pela Administração Pública e por todos os candidatos. As disposições contidas nesse comando administrativo são, portanto, vinculativas e garantem o atendimento aos princípios da isonomia, moralidade e imparcialidade, que regem a Administração Pública. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DESTINADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. DEFICIÊNCIA FÍSICA COMPROVADA. ANTERIOR CONSTATAÇÃO PELA MESMA BANCA EM OUTRO CONCURSO. LAUDOS. CARTEIRA ESPECIAL EMITIDA POR SECRETARIA. 1. Apelação interposta da r. sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos que visavam a declaração de incompetência da junta médica indicada para realizar a perícia; declarar a nulidade do parecer que excluiu a candidata da lista do concurso público, e determinar a inclusão do nome da autora na lista especial de candidatos com deficiência. 2. O Decreto no 3.298/99, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, e a Lei Distrital no 4.317/09, que institui a Política de Integração Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, consideram pessoa portadora de deficiência física a que possui alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. 3. Apesar de o edital dispor que o candidato se submeterá a perícia médica que analisará a qualificação do candidato como deficiente, bem como a compatibilidade entre as atribuições do cargo, e a junta médica ter declarado a autora inapta por não apresentar alteração clinica que comprometa a realização das funções e que caracterize deficiência à luz do Decreto Lei 3.298/99, os relatórios médicos apresentados pela autora são claros quanto ao fato de que ela possui deficiência física permanente causada por quadro de seqüela de lesão do plexo braquial esquerdo e dor em coluna cervical, que causam dor, impotência funcional aos pequenos esforços, força motora reduzida em membro superior esquerdo e encurtamento de 4 cm neste membro. Corrobora tal entendimento o fato de a Secretaria do próprio ente Distrital lhe ter fornecido carteira especial, bem como em dois outros concursos - um deles realizados pela mesma banca -, ter a autora sido considerada apta a concorrer pelas vagas destinadas à pessoas com deficiência. 4. Estando comprovado que a autora possui deficiência física adquirida permanente, nos termos que prescreve a legislação, a sentença deve ser reformada de forma que a candidata concorra às vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais nos termos do item 5.7 do edital, que dispõe que o candidato que, no ato da inscrição, se declarar com deficiência, se for considerado pessoa com deficiência na perícia médica e não for eliminado do concurso, terá seu nome publicado em lista à parte e figurará também na lista de classificação geral por cargo. 5. Apelação da autora conhecida e provida”. (Acórdão no 1140366, 07033197920188070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 3/12/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão as alegações articuladas pelo agravante são verossímeis. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação também está satisfeito na hipótese, diante da possibilidade de impedimento de prosseguimento do recorrente nas fases subsequente do certame. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar que os agravados assegurem a permanência do agravante, Sr. Genilton dos Reis Silva, nas fases subsequente do concurso público destinado ao preenchimento de vagas no cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental, da carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal, na condição de pessoa com deficiência. Desde logo, fixo multa cominatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, no caso de descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), extensível aos agentes eventualmente envolvidos no ato de recalcitrância, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC, sem prejuízo das eventuais repercussões penais em decorrência da subsequente desobediência, nos moldes do art. 330 do Código Penal. Para tanto, atribuo força de mandado ao presente. Cumpra-se com a devida urgência. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator